Tribunal: TJMT
Processo: 1024758-05.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024758-05.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 483.514.581-04 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1024758-05.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
MARLI NEVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA
– PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES

– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na reforma da sentença para determinar que os honorários de sucumbência sejam arcados pela parte devedora, em razão da aplicação do princípio da causalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARLI NEVES DE OLIVEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 144717677) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 144533723, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora embargado

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso a fim de reformar em parte a sentença para determinar que os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, sejam arcados pela parte devedora.

Em síntese, sustenta que existem duas singularidades no caso que afastam o entendimento adotado no acórdão, quais sejam, o fato de a ação de conhecimento ter sido ajuizada em razão da desídia do credor nos autos da execução, bem como por ter o embargado oposto resistência à pretensão de extinção do título executivo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 145415161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que existem duas singularidades no caso que afastam o entendimento adotado no acórdão, quais sejam, o fato de a ação de conhecimento ter sido ajuizada em razão da desídia do credor nos autos da execução, bem como por ter o embargado oposto resistência à pretensão de extinção do título executivo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Portanto, fica evidente que a parte embargante pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que de fato exista o apontado vício.

Isto porque, verifica-se do acórdão embargado que a aplicação do princípio da causalidade para condenação da embargante ao pagamento das verbas de sucumbência foi devidamente fundamentada, consoante se verifica abaixo:

“
No tocante aos honorários de sucumbência, por outro lado, razão assiste ao recorrente.

Como é cediço, o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução do litígio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Especificamente na hipótese de pronúncia de prescrição intercorrente, tem-se a formação de título executivo inadimplido que tornou necessária a propositura da ação de execução.

Trata-se de conduta inequivocamente atribuída ao devedor que descumpriu a obrigação contida em título executivo, dando causa à propositura da ação para a satisfação do crédito pelo credor.

Neste particular, a jurisprudência do STJ reitera o entendimento de que o devedor inadimplente não pode ser beneficiado de sua conduta descumpridora da obrigação, devendo prevalecer o resguardo da boa-fé objetiva, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, na hipótese de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, é incabível, à luz do princípio da causalidade, a fixação de verba honorária em favor do executado. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 1669665/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) 2. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.911.493/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Agravo interno não provido
. ” (STJ - AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.

1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora.

1.1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.

2. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal.

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ
.” (TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 0000233-10.1997.8.11.0005, REL. DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão monocrática baseou-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais
.
(STJ - AgInt no AREsp 1180127/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente/agravado para reformar a sentença proferida no tocante à verba de sucumbência, com amparo na jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios
.-” (N.U 0000480-11.1999.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, a autora/apelada, executada no processo
n°. 2.186/9 5 (código 31413),
deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que por sua inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação, na qual houve a penhora do imóvel objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de determinar que os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, sejam arcados pela parte devedora, ora apelada. No mais, mantenho a decisão singular.

É como voto.-” (ID 144533723)

Ora, se não fosse a inadimplência da embargante, o banco nunca teria entrado com a execução que culminou com o arresto da matrícula do seu imóvel e, via de conseqüência, não precisaria o ajuizamento da ação para baixa da constrição.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022